Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-53.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-53.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA TIAGO SOARES - CPF: 010.377.421-17 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA
–
PARCELAS DEBITADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PELA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA
N
OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
ATO ILÍCITO
–
DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO
–

RECURSO PROVIDO

–

SENTENÇA REFORMADA
.

No caso,
houve falha na prestação dos serviços pela instituição bancária que, ao verificar suposta ausência dos descontos dos empréstimos consignados na folha de pagamento da apelante, não verificou adequadamente a ocorrência e inscreveu o nome da consumidora nos órgão
s
de proteç
ão
ao crédito por dívida já paga.

C
onsiderando
que a
responsabilidade pela
falha no serviço prestado pela
instituição bancária
à parte consumidora

é
objetiva, deve ser
arbitra
da a
indenização decorrente d
o
dano moral
, cujo montante
deve ser
aferido de
acordo com os aspectos do caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA TIAGO SOARES
, contra sentença
(Id.
230366692 – fls. 1/3
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
eclaratória de
inexistência de dívida com reparação por danos
morais com pedido de tutela de urgência,
ajuizada

por si contra
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente
s
na declaração de
inexistência da relação contratual e das dívidas que ensejaram o registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assegura que
não se está a impugnar a existência dos empréstimos consignados, como afirmado na sentença, mas sim a
inexistência da
dívida pela qual seu nome foi negativado
,
uma vez que
já
havia sido
paga por meio dos descontos pelo Banco em sua folha de pagamento
, diretamente em seu benefício do INSS, razão pela qual é indevida a cobrança e o registro de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que “
a ação objetiva chamar a parte ré a Juízo para que assuma obrigação de indenizar, já que no caso
vertente, incluiu o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito por uma dívida inexistente, pois já paga
”.

Assevera que uma vez comprovada
a
previsão contratual de pagamento das parcelas mediante descontos na folha de pagamento, e a capacidade de pagamento previamente comprovada, a alegada inadimplência da apelante e a negativação de seu nome, sem qualquer notificação, configura falha na prestação de serviços da instituição bancária.

Verbera que os transtornos causados em decorrência da negativação de seu nome ensejaram danos morais que devem ser devidamente
indenizados, além disso, a responsabilidade do Banco em relação ao consumidor pelo ato ilícito é objetiva.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, declarando a inexistência da dívida cobrada pelo Banco
,
que originou a inscrição de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar a apelada à indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além das custas
do processo
e honorários advocatícios.

O
Banco
apelado apresentou contrarrazões
defende
ndo
a
regularidade dos contratos realizados, com livre anuência pela apelante, e “
os contratos 575568003/573946146 e 574074402 possuem parcelas em aberto desde 07/05/2019, e a autora não comprova o repasse das parcelas em questão e no nosso sistema não identificamos o pagamento
”, não havendo ilegalidade na cobrança dos valores em atraso, tampouco dever de indenizar, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 230366703 – fls. 1/10).

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
231393190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se
dos autos que
FRANCISCA TIAGO SOARES
,

ajuizou
aç
ão
d
eclaratória de
inexistência de dívida com reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência

em face de

BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, visando o reconhecimento da
inexistência da dívida relativa aos contratos de empréstimo consignado n
os
575568003,
573946146 e 574074402
,
a qual levou seu nome a ser
negativ
ado pelo Banco apelado
nos órgão
s
de proteção ao crédito,
pelo que deve ser indenizada
p
elos danos morais decorrentes,
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
No presente feito, a parte autora busca a declaração da inexistência dos débitos

referentes a cobranças e tarifas em sua conta bancária que, segundo a requerente, foi celebrado

sem a sua autorização e solicitação.

O Banco acionado, por sua vez, apresentou defesa no sentido da legalidade dos

descontos, tendo juntado aos autos o referido contrato, firmado entres as partes, constando

assinatura da autora.

Após analisar os pedidos e os seus fundamentos, em cotejo com as provas

apresentadas em juízo, tem-se que o pedido inicial deve ser indeferido.

À parte autora é impossível a prova da não celebração do contrato, na medida

em que não há como produzir prova de fato negativo. Portanto, cabia à instituição financeira

demonstrar a existência da relação jurídica impugnada.

Para tanto, bastava apresentar o instrumento do ajuste firmado pelas partes

com a assinatura da autora ou acompanhado de prova idônea de sua manifestação de vontade

nesse sentido, fato que ocorreu nos autos.

Sucede que o requerido apresentou cópia do contrato entabulado entre as

partes. Assim, analisando o termo, verifica-se a contratação dos referidos empréstimos, portanto

restando comprovada a existência de relação jurídica.

Outrossim
, a parte autora, embora tenha apresentado réplica, nada disse acerca

dos documentos juntados pela requerida, sobretudo no que diz respeito aos contratos, de modo

a, efetivamente, comprovar ou requerer provas que pudessem corroborar com a inexistência da

relação jurídica, u simplesmente, negar a validade do contrato.

Ao contrário, silenciou em relação ao contrato apresentado pela parte ré.

É certo que à parte autora não caberia demonstrar a validade do contrato, mas

lhe caberia apenas alegar que o contrato não era exigível, o que sequer fez, agindo como que se

aceitasse t
a
citamente a existência do contrato.

Bem assim, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que “
a inversão do ônus da prova não dispensa comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
” (
AgInt
no
Resp
1.717.781/
RO,
Rel. Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018).

Nesses termos, comprovada satisfatoriamente a contratação dos empréstimos,

não há como prosperar a presente ação, em nenhum de seus pedidos.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e

assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios,

porém suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade judiciária.

Em relação a custas,

não há condenação, em razão da gratuidade judiciária.
[...] (Id. 230366692 – fls. 2).

No caso, não
se está a tratar de

alegada
inexistência dos débitos ou cobranças de tarifas
na
conta bancária
da apelante
por ausência de autorização ou solicitação do consumidor como afirmado na sentença, mas sim sobre a inexistência das dívidas cobradas e
registradas
nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, uma vez que as parcelas dos contratos de empréstimos consignados realizados pela apelante eram debitadas diretamente em
sua
conta
,

na qual
recebe seu benefício de aposentadoria
,
e se
,
em razão disso, é devida a indenização por danos morais.

Pois bem.

Consta nos autos que a
apelante realizou os
seguintes
contratos de empréstimos consignados
:

-
n
o

575568003
: refinanciamento do valor de R$ 805,32 (oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 32,40 (trinta e dois reais e quarenta centavos), com vencimentos de 12/2017 a 11/2023;

-

nº

573946146
: refinanciamento do valor de R$ 364,86 (trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), com vencimentos de 8/2017 a 7/2023;

-
nº
574074402
:

refinanciamento do valor de R$ 1.859,93 (mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 146,28 (cento e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), com vencimentos de 01/2018 a 12/2023;

Do
s documentos descritivos de crédito
dos empréstimos consignados juntado
s
pelo banco, vê-se que os descontos foram realizados na folha de pagamento da apelante até o mês de abril de 2019, interrompendo-se a part
ir
do mês de maio do mesmo ano (Id. 23036667
5
– fls.
1, Id.
230366676, fls.
1 e Id. 230366677, fls. 1), não havendo justificativa nos documentos que demonstrem a razão pela qual os descontos foram interrompidos.

Já no histórico de créditos dos proventos da apelante emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id. 230365696 – fls. 1/18), verifica-se que foram realizados os descontos dos empréstimos consignados no benefício da apelante, nos exatos valores das parcelas descritas nos contratos
, e o nome da apelante foi negativado na data de 17/5/2022 pela dívida indevida, conforme extrato de pendência financeira do SERASA juntado pela apelante (Id. 230365695 – fls. 2)
.

N
ão há nos autos qualquer comprovação de que a instituição bancária tentou notificar a apelante ou entrar em contrato por algum meio de comunicação
,
para verificar acerca da alegada inadimplência, ou verificar eventual inconsistência nos sistemas do crédito consignado, antes de registrar a apelante como inadimplente nos órgão
s
de proteção ao crédito.

Com efeito, uma vez realizado o empréstimo para ser pago por desconto consignado em benefício previdenciário, descabe considerar o consumidor inadimplente antes de
notificá-lo
sobre a pendência, considerando que possivelmente a falta do desconto pode vir a passar despercebida pelo consumidor, parte hipossuficiente na relação e, em sua maioria, pessoas idosas, que possuem a certeza de que o desconto se dará automaticamente pela natureza do contrato.

Desse modo, se mostra abusivo transferir ao consumidor, parte mais
fraca
da relação, a responsabilidade pela falha nos descontos, o que caracteriza omissão para com seu dever de boa-fé na relação contratual, mesmo que no contrato contenha cláusula que advirta o consumidor sobre a mora nos casos de falta dos descontos.

À
propósito:

DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA AUTORA - DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL -
ALEGADA FALHA EM PROCEDIMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO - DEVER
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENCIAR
À FONTE PAGADORA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DESCONTO OU NOTIFICAR O CONSUMIDOR DE SUA
INADIMPLÊNCIA - OMISSÃO DA RÉ - INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO PROCEDENTE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comete ilícito aquele que inscreve o consumidor nos cadastros de inadimplentes por dívida inexigível, acarretando-lhe abalo moral presumido
.

(TJ
/
SC
, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação nº
50152562320228240020,
r
elator
Desembargador
Monteiro Rocha,
Dje

05/04/2023)
.

Na hipótese, a
apelante se desincumbiu devidamente de seu ônus probatório, comprovando o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
notadamente
sobre a inexistência da dívida cobrada pela instituição bancária, bem como a ilegalidade do registro de seu nome no
s órgãos de proteção ao crédito
.

Feitas essas considerações, comprov
ada a
falha na prestação de serviços pela apelada, resta configurado o ato ilícito ensejador da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, pela teoria do risco do empreendimento, em decorrência de sua atividade empresarial, a apelada responde pelos prejuízos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER REDUZIDOS – AGRAVOS DESPROVIDOS.

"
Diante da modalidade do contrato firmado entre as partes, empréstimo consignado com desconto das parcelas em folha de pagamento pelo órgão pagador, não é suficiente o simples atraso na quitação das parcelas para a caracterização da mora do devedor. No caso a despeito do desconto da primeira parcela ter sido efetuada em mês posterior ao previsto no contrato, tal fato não conduz a inadimplência do Réu como justificativa para rescisão do contrato, até porque as demais parcelas continuaram a ser descontadas e ou foram pagas através de
debito
em conta corrente.
Diante da cláusula e alongamento da dívida de empréstimo consignado, não há que se falar em antecipação da dívida, ou cobrança da forma pretendida pelo Réu.
" (TJMG - AC: 10313140045946001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant
, Data
de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Mostrando-se desproporcional o valor fixado a título de danos morais, é imprescindível a sua redução.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1003813-36.2019.8.11.0045,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
D
je
16/11/2021)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DO
VALOR PAGO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA – DESCABIMENTO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PARTE REQUERIDA VENCIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo falha na cobrança de contrato de empréstimo consignado, o qual já foi quitado pela parte autora e constatado o desconto indevido na folha de pagamento, aflora a obrigação indenizatória do dano moral e tem cabimento a repetição do indébito,
sob pena
de ocorrer enriquecimento sem causa.

No caso, a repetição é de forma simples, diante da não comprovação da má-fé. Se o quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.

Em sendo a requerente vencedora na maioria dos seus pedidos, deverá a requerida arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Inteligência do parágrafo único do artigo 21 do CPC.

(
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação nº
0011842-71.2008.8.11.0015,
relatora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
10/02/2015)
.

Isso posto,
passo à análise do
quantum
indenizatório, sopesando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico da medida e o potencial econômico da parte apelada.

Nessa trilha, penso que o valor de
R$
12
.000,00 (
doze
mil reais)
pleiteado

pela apelante
se apresenta
demasiado, pelo que arbitro o montante de R$ 6.000,00 (sei
s mil reais), por
se mostrar mais
adequado a cumprir a finalidade de inibir a recidiva, considerando-se a capacidade econômica da apelada, bem como a imediata reparação do erro.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
, para declarar a inexistência das dívidas decorrentes dos contratos n
os
575568003,
573946146 e 574074402
, e determino a exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito tão somente em relação
a
esses contratos, e condeno a apelada à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação.

Diante do resultado, necessária a inversão do ônus sucumbencial
, fixando o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, ante a ausência de arbitramento do percentual relativo na Primeira Instância
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024